Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730018-54.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id 61802612) da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0736330-08.2022.8.07.0003 – id 201191958) que indeferiu o pedido de inclusão do pai da criança beneficiária da prestação dos serviços educacionais no polo passivo da execução, tendo em vista que o contrato foi firmado apenas pela mãe (executada) e não há previsão legal sobre a alegada responsabilidade solidária. Sustenta que os pais são solidariamente responsáveis pela dívida escolar contraída em benefício do filho (CF 205 e 229; CCB 1.643 e 1.644; e ECA 22) e que o pedido é amparado pela jurisprudência do STJ. Aponta perigo de dano derivado da suspensão do feito (CPC 921, §1o) e do início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Pede a antecipação da tutela recursal, para que o pai da criança seja incluído no polo passivo da execução. 2. No mais, não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Acrescento que, de acordo com a decisão recorrida, o termo inicial da prescrição intercorrente recaiu em 05/04/23 (CPC 921, §4o), que voltará a fluir após a suspensão ânua de que trata o §1o do mesmo dispositivo, o que, em princípio, afasta o alegado periculum in mora. Indefiro a antecipação de tutela. Informe-se ao Juízo a quo. A agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator